Tribunal: STF
Processo: Rcl 91190
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marcos Antonio dos Santos Machado, em face de ato atribuído ao Juízo de Direito da Vara das Garantias de Piracicaba, no Estado de São Paulo, por suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 14 (eDOC 1, p. 1).
O reclamante, por meio de seu advogado, narra que foi preso em flagrante em 15/02/2026, pela suposta prática do crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, e que a prisão foi posteriormente convertida em preventiva (eDOC 1, p. 2). 
Sustenta que, embora seu defensor técnico tenha apresentado a devida procuração nos autos do processo criminal nº 1500383-46.2026.8.26.0630 em 27/02/2026 (eDOC 4, p. 1-2; eDOC 5, p. 1), o acesso integral aos elementos de prova e a própria habilitação no sistema processual permanecem bloqueados (eDOC 1, p. 2). 
O reclamante afirma que a autoridade judicial condicionou a análise do pedido de acesso à prévia manifestação do Ministério Público, o que, segundo ele, configura uma barreira ilegal e indevida ao exercício do direito de defesa, especialmente por se tratar de réu preso (eDOC 1, p. 2-3).
Aduz o reclamante que tal conduta do magistrado de origem representa uma violação direta e frontal ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que assegura ao defensor o direito de acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e que sejam pertinentes ao exercício do direito de defesa (eDOC 1, p. 2). 
Com base nesses fatos e fundamentos, o reclamante requer a concessão de medida liminar para que a autoridade reclamada franqueie imediatamente o acesso integral aos autos do processo de origem (eDOC 1, p. 3). 
No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar o ato que condiciona a vista dos autos à manifestação ministerial, garantindo o estrito cumprimento da Súmula Vinculante 14 (eDOC 1, p. 3).
É o relatório.
Decido.

A pretensão não merece prosperar.
O instituto da reclamação, conforme previsto no artigo 102, inciso I, alínea "l", da Constituição Federal e disciplinado pelos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil, constitui um instrumento de natureza constitucional destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade de suas decisões e assegurar a observância de enunciado de súmula vinculante. 
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação pressupõe a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma invocado como violado, o que não se verifica na situação em análise.
Nesta reclamação, a defesa alega ofensa direta ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, cujo enunciado estabelece: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa". 
A controvérsia, portanto, reside em verificar se a suposta demora ou condicionamento para a análise do pedido de habilitação e acesso aos autos, por parte do Juízo da Vara das Garantias de Piracicaba, configura um descumprimento do referido verbete sumular.
Da análise pormenorizada dos documentos que instruem a petição inicial, não se extrai a existência de um ato judicial que tenha indeferido, de forma definitiva, o acesso da defesa aos autos da investigação. 
Ao contrário do que sustenta o reclamante, o que se observa é a existência de um trâmite processual regular, inerente à análise de um pedido de habilitação em um feito que tramita sob segredo de justiça. 
A troca de mensagens eletrônicas com a serventia judicial revela que o advogado foi informado de que, por estar o processo em segredo de justiça, era necessária uma decisão judicial autorizando a habilitação (eDOC 7, p. 1). Tal comunicação não constitui uma negativa de acesso, mas sim um esclarecimento sobre a praxe procedimental para casos dessa natureza.
O fato de a análise do pedido de habilitação, protocolado em 27/02/2026 (eDOC 5, p. 1), eventualmente aguardar uma manifestação prévia do Ministério Público ou outras providências antes da deliberação final do magistrado não configura, por si só, uma afronta à Súmula Vinculante 14. 
A organização dos atos processuais e a determinação de diligências instrutórias, como a oitiva das partes e do órgão ministerial antes de proferir uma decisão, inserem-se no âmbito do poder de condução do processo pelo juiz e representam o exercício regular da atividade jurisdicional. Apenas um retardo excessivo e injustificado na apreciação do pleito defensivo poderia, em tese, caracterizar um embaraço indevido. 
Contudo, no caso concreto, a reclamação foi ajuizada em 02/03/2026 (eDOC 8, p. 2), ou seja, apenas três dias úteis após o protocolo do pedido de habilitação, um intervalo de tempo manifestamente exíguo para se configurar uma omissão judicial passível de correção por esta via excepcional.
Desse modo, não se vislumbra a necessária aderência estrita entre a situação fática descrita e o paradigma invocado. O que o reclamante classifica como um "ato omissivo e decisório" que obsta o acesso aos autos (eDOC 1, p. 1) aparenta ser, na realidade, a tramitação regular de um pedido que ainda se encontrava pendente de apreciação pelo juízo de origem no momento da impetração desta medida. 
O enunciado da Súmula Vinculante 14 visa coibir a recusa arbitrária e peremptória de acesso a elementos de prova já documentados, e não disciplinar o prazo ou o rito para a apreciação dos pedidos de habilitação em processos sigilosos.
A reclamação não pode ser manejada como sucedâneo de recursos ou de outros meios de impugnação cabíveis, nem como instrumento para suprimir instâncias e contornar o andamento regular do processo na origem. 
Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente